Tribunal: TCU
Processo: 012.871/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10704/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir relacionados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Cidadania, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.871/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pedro Antonio Vilela Barbosa (XXX.657.314-XX); E. B. Empreendimentos Técnicos da Construção Civil - Eireli (07.520.508/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1.Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.